Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-55.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8001234-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMINAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LOCAL DA PRISÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro, na qualidade de suscitante, em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, como suscitado, com o objetivo de definir a competência para a realização da audiência de custódia do custodiado Paulo Ivan de Jesus. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo de Juazeiro, mas a prisão efetivou-se em Senhor do Bonfim, e o custodiado foi posteriormente transferido administrativamente para Juazeiro. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em determinar qual dos juízos é competente para presidir a audiência de custódia nos casos em que o mandado de prisão preventiva é emanado por uma comarca, porém o cumprimento da ordem prisional ocorre em outra comarca, e o preso é subsequentemente removido para a comarca de origem do mandado. III. Razões de decidir A audiência de custódia, enquanto instrumento fundamental de controle da legalidade da prisão, tem sua competência fixada pelo local da efetiva captura, conforme orientação consolidada do Conselho Nacional de Justiça. O local de custódia administrativa do preso não se sobrepõe ao local da prisão para fins de definição da competência para o ato de custódia. No presente caso, a prisão do custodiado Paulo Ivan de Jesus ocorreu no Povoado Campo do Meio, zona rural do município de Senhor do Bonfim, em 13 de janeiro de 2026, conforme o Boletim de Ocorrência nº 30356/2026. Desse modo, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim é o territorialmente competente para a realização da audiência de custódia, uma vez que este juízo está em melhores condições de avaliar as circunstâncias da captura e a legalidade da atuação policial no momento da diligência. A transferência administrativa posterior do preso para o Conjunto Penal de Juazeiro não possui o condão de alterar a competência jurisdicional para a audiência de custódia, sob pena de violar o princípio do juiz natural e permitir um inadequado "forum shopping" administrativo por parte das autoridades policiais. A distinção entre a competência para a audiência de custódia e a competência para o processo principal é crucial, sendo a primeira vinculada ao local da captura e a segunda ao juízo que expediu o mandado e preside a ação penal subjacente. IV. Dispositivo e tese Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e provido, para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA para a realização da audiência de custódia. Tese de julgamento: "1. A competência para a realização da audiência de custódia é do juízo do local onde a prisão foi efetivamente cumprida, independentemente da comarca que expediu o mandado ou do local de custódia administrativa posterior do preso, em observância às Resoluções CNJ nº 213/2015 e nº 562/2024." Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 213/2015; Resolução CNJ nº 562/2024; Código de Processo Penal, Art. 114, I; Art. 115, III; Art. 116, § 1º. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Art. 442. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Art. 166. Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, Art. 196. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8001234-55.2026.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO e como Suscitado o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM, tendo como custodiado PAULO IVAN DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de jurisdição, para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA para a realização da audiência de custódia do custodiado PAULO IVAN DE JESUS, e, após o cumprimento do ato, determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA para o prosseguimento da ação penal principal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador/BA, Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator